Tribunal: TJPA
Processo: 0820380-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820380-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: KAIO ADILSON DAS MERCES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento provisório de astreintes que determinou bloqueio de ativos via SISBAJUD no valor de R$72.600,00, decorrente do descumprimento reiterado de tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Votrient (Pazopanibe) a paciente portador de sarcoma sinovial com metástase pulmonar. A agravante requereu a redução das astreintes por excesso, alegou ausência de título executivo e inexistência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as astreintes executadas apresentam excesso ou desproporcionalidade aptos a justificar sua revisão; (ii) estabelecer se houve intimação pessoal válida da executada para fins de exigibilidade da multa cominatória; e (iii) determinar se existe título executivo apto a amparar o cumprimento provisório das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 537, §1º, do CPC e o Tema Repetitivo nº 706 do STJ autorizam a revisão das astreintes na fase de cumprimento, em razão de sua natureza coercitiva e instrumental.

4. Os autos não demonstram desproporcionalidade concreta do montante executado, pois o valor decorre da resistência reiterada da executada ao cumprimento da ordem judicial destinada à preservação da saúde e da vida do paciente.

5. As majorações sucessivas da multa observam critério progressivo e proporcional, sendo adotadas apenas após a ineficácia dos patamares anteriormente fixados.

6. A intimação pessoal da cooperativa restou comprovada por certidão do oficial de justiça, com recebimento do mandado pela assessoria jurídica da operadora, atendendo ao requisito da Súmula 410 do STJ.

7. A decisão concessiva da tutela provisória constitui título executivo judicial e admite cumprimento provisório das astreintes, nos termos dos arts. 515, I, e 537, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do cumprimento provisório de multa diária (processo nº 0854189-58.2024.8.14.0301), formulado por KAIO ADILSON DAS MERCES FERREIRA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1. Considerando a decisão de ID 127546310, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela executada e intimou o exequente para proceder à atualização do débito (ID 127577616), procedo ordem de bloqueio de ativos em nome do executado via sistema SISBAJUD, no valor de R$72.600,00, consoante recibo em anexo.

2. Dessa forma, intime-se as partes acerca desta decisão e deixe-se transcorrer o prazo de 5 (cinco) dias. Após, volvam-me conclusos para juntada do resultado da ordem de bloqueio.

3. À 3o UPJ para que proceda à retirada do sigilo da petição de ID 127577613, tendo em vista que esta foi protocolada em segredo de justiça sem a apresentação de justificativa para tanto.

Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (i) o excesso e a desproporcionalidade das astreintes fixadas, postulando sua revisão com fundamento no art. 537, §1º, do CPC, e no Tema Repetitivo nº 706 do STJ; (ii) a ausência de título executivo válido, por não ter sido juntada nos autos do cumprimento cópia da decisão interlocutória que cominou a multa; (iii) a ausência de intimação pessoal da cooperativa para cumprimento da obrigação, o que, nos termos da Súmula 410 do STJ, inviabilizaria a exigibilidade da astreinte; e (iv) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Contra essa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno.

Foram apresentadas contrarrazões tanto ao Agravo Interno quanto ao presente Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento de ambos.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

De início, registro que o julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo fica prejudicado, pois o presente Agravo de Instrumento está apto ao julgamento de mérito.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

3.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de astreintes, determinou o bloqueio de ativos em nome da executada via SISBAJUD, no valor de R$72.600,00.

Conforme relatado, a agravante veicula as seguintes teses recursais: excesso e desproporcionalidade das astreintes; ausência de título executivo e ausência de intimação pessoal (Súmula 410/STJ). Passo à análise.

As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva e instrumental, voltadas à efetividade da tutela jurisdicional, não ostentando caráter indenizatório nem se submetendo à imutabilidade da coisa julgada material. Nessa linha, o art. 537, §1º, do CPC autoriza expressamente a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, sempre que constatada sua insuficiência ou excessividade.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 706, também reconhece a possibilidade de revisão das astreintes mesmo na fase de cumprimento, em razão de sua natureza dinâmica e vinculada à finalidade coercitiva.

Desse modo, a ausência de impugnação específica à decisão originária que fixou a multa, ou às posteriores majorações, não impede, por si só, o exame da alegação de excesso nesta fase processual. A controvérsia relevante passa a ser, portanto, a verificação da existência, ou não, de desproporcionalidade concreta apta a justificar a redução do montante executado.

No caso, contudo, não se identifica excesso que autorize a revisão pretendida.

Os elementos constantes dos autos não evidenciam desproporcionalidade manifesta do valor executado.

O agravado é portador de sarcoma sinovial com metástase pulmonar, enfermidade oncológica grave e progressiva. O tratamento prescrito consistia no fornecimento do medicamento Votrient (Pazopanibe), na dosagem de 800 mg/dia, indicado como terapia paliativa de primeira linha e imprescindível ao controle da evolução da doença e à preservação da qualidade de vida do paciente.

A tutela de urgência foi deferida em 25/06/2024, com determinação de fornecimento do medicamento no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. Entretanto, a executada permaneceu inerte após a primeira ordem judicial, persistindo o descumprimento mesmo após a primeira majoração da multa. Apenas após novo aumento da penalidade, fixada em R$15.000,00 por dia, e diante da possibilidade de responsabilização penal, houve contato da operadora para disponibilização do tratamento, efetivamente entregue somente em 29/07/2024, mais de um mês após a intimação pessoal. Consta, ainda, notícia de inadimplemento posterior.

Não se trata, portanto, de descumprimento pontual ou atraso isolado. O contexto revela resistência reiterada ao cumprimento de ordem judicial voltada à proteção da saúde e da vida de paciente em situação de elevada vulnerabilidade. Os autos indicam, inclusive, evolução do quadro clínico durante o período de inadimplemento, circunstância que reforça a gravidade da conduta omissiva da agravante.

As majorações promovidas pelo juízo de origem observaram critério progressivo e proporcional, sempre vinculadas à persistência do descumprimento.

Inicialmente, a multa foi fixada em R$2.000,00 por dia, limitada a R$40.000,00. Diante da ineficácia da medida, houve majoração para o mesmo valor diário, com ampliação do teto para R$100.000,00. Persistindo a resistência, a penalidade foi elevada para R$15.000,00 por dia, limitada a R$500.000,00, momento em que a obrigação foi finalmente cumprida.

Observa-se, assim, que cada elevação decorreu da insuficiência do patamar anteriormente fixado e do comportamento processual da executada. Não houve imposição automática ou arbitrária.

As astreintes cumpriram a finalidade para a qual foram instituídas: compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. O valor executado, correspondente a R$72.600,00, não decorre de excesso do Juízo, mas da resistência reiterada da própria agravante ao cumprimento da determinação judicial. Nessa perspectiva, a invocação posterior da proporcionalidade não se mostra apta a justificar a redução da multa quando o montante resulta diretamente da conduta da parte obrigada.

A alegação de ausência de intimação pessoal não merece acolhimento.

A certidão lavrada por oficial de Justiça (ID 118640049) registra que, em 25/06/2024, a cooperativa foi pessoalmente citada e intimada da decisão liminar, com recebimento do mandado pela Assessoria Jurídica da Unimed Belém, mediante aposição de assinatura e carimbo institucional. Desse modo, o requisito exigido pela Súmula 410 do STJ encontra-se devidamente atendido.

Também não prospera a alegação de ausência de título executivo.

A decisão concessiva da tutela provisória proferida nos autos originários constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC. Ademais, o art. 537, §3º, do mesmo diploma prevê expressamente a possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes. Soma-se a isso o fato de que a matéria já foi apreciada e rejeitada pelo Juízo de origem no julgamento da impugnação ao cumprimento, sem insurgência oportuna da executada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/06/2026